Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. FASE INQUISITORIAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de informação ao acusado de seu direito constitucional ao silêncio gera apenas nulidade relativa, que depende de comprovação do efetivo prejuízo.

2. O inquérito policial é peça meramente informativa, que sequer é obrigatória na persecução penal. Sendo assim, os vícios ali ocorridos não contaminam a ação em curso, constituindo mera irregularidade.

3. Reclamação conhecida e julgada improcedente.